Tribunal: TJMT
Processo: 1021437-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021437-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MANOEL BASILIO RODRIGUES (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), MANOEL BAZILIO RODRIGUES - CPF: 107.145.881-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Reparação de Danos Materiais n. 1000104-30.2020.8.11.0086, ajuizada por MANOEL BAZILIO RODRIGUES, homologou laudo pericial contábil que apurou diferença a favor do autor no valor de R$ 55.932,77. O recorrente alegou que o laudo conteria erros técnicos graves, ao extrapolar os limites do pedido inicial e aplicar percentuais supostamente incorretos de Distribuição de Cotas no período de 1981 a 1991. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, pois o juízo homologou o laudo sem considerar as impugnações de seu assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios técnicos relevantes no laudo pericial contábil que justifiquem sua anulação; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa na homologação do laudo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade técnica, cabendo à parte que o impugna o ônus de apresentar prova técnica idônea que demonstre erro material ou vício grave capaz de invalidá-lo.

A escolha do marco temporal para os cálculos — mesmo que
diverso
daquele inicialmente validado pela parte autora — não invalida, por si só, a perícia, podendo ser objeto de valoração judicial na sentença.

A alegação de erro na aplicação de percentuais de Distribuição de Cotas carece de prova robusta, já que o agravante não apresentou documentos oficiais aptos a infirmar a metodologia adotada pelo perito.

O perito respondeu aos quesitos formulados, prestou esclarecimentos e adotou critérios técnicos consistentes, não havendo demonstração de falha evidente ou erro insanável em seu trabalho.

A homologação do laudo pericial não impede a posterior valoração judicial da prova pericial na sentença, não configurando cerceamento de defesa a decisão que apenas autoriza o prosseguimento do feito após a manifestação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta que demonstre erro relevante.

A divergência quanto ao marco inicial dos cálculos ou à aplicação de percentuais não constitui, por si, vício capaz de anular a perícia.

A homologação do laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a manifestação sobre seu conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 464, § 1o; 473; 477; 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1012873-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI

1021437-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA
x

MANOEL BAZILIO RODRIGUES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Reparação de Danos Materiais n. 1000104-30.2020.8.11.0086, ajuizada por MANOEL BAZILIO RODRIGUES,

homologou o laudo pericial contábil que apurou diferença a favor da parte autora no valor atualizado de R$ 55.932,77 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o laudo pericial contém erros técnicos graves, especialmente por: a) extrapolar os limites do pedido inicial, realizando revisão dos saldos desde 1976 quando o autor validou o saldo existente em 08/08/1988 no importe de Cz$ 54.557,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete cruzados); b) aplicar percentuais incorretos de Distribuição de Cotas nos períodos de 1981 a 1991, considerando percentuais substancialmente superiores ao divulgado pelo Tesouro Nacional (0,00%), gerando distorções exponenciais nos cálculos.

Sustenta ainda que o magistrado homologou o laudo pericial sem considerar os pontos divergentes apontados pelo assistente técnico do agravante, o que configuraria cerceamento de defesa.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
297368897
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
297950351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
controvérsia central deste recurso consiste em determinar se há vícios técnicos no laudo pericial homologado pelo juízo de primeiro grau que justifiquem sua anulação, conforme pretendido pelo agravante.

De início, é importante destacar que o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade
técnica, cabendo à parte que o impugna o ônus de demonstrar, por meio de elementos robustos e igualmente técnicos, a existência de falhas capazes de comprometer suas conclusões.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA
JUDICIAL .
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
RECURSO NÃO PROVIDO.
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto.
"É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (
AgRg
no
AREsp
896730/SP)

(TJ-MT 10128736620228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

No caso em exame, o agravante questiona dois aspectos principais do laudo pericial: o marco inicial da revisão do saldo da conta PASEP; e

os percentuais aplicados na Distribuição de Cotas no período de 1981 a 1991.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que, mesmo que se entenda que o autor validou o saldo existente em 08/08/1988 (Cz$ 54.557,00) em sua petição inicial, este fato, por si só, não invalida a metodologia técnica adotada pelo perito judicial. Em matéria contábil-financeira complexa como a dos autos, justifica-se uma análise abrangente e retrospectiva dos valores para assegurar a exatidão das conclusões.

Vale ressaltar que eventual divergência quanto ao marco temporal para início dos cálculos constitui questão que pode ser perfeitamente ajustada pelo magistrado no momento da sentença, após a valoração de todas as provas, sem que isso implique, necessariamente, a nulidade do trabalho pericial em sua integralidade.

No que concerne aos percentuais de Distribuição de Cotas, o agravante sustenta que o perito aplicou valores diversos do informado pelo Tesouro Nacional (0,00%). Contudo, tal alegação não veio acompanhada de documentação oficial que comprove, de forma inequívoca, que os percentuais utilizados pelo perito são incompatíveis com a realidade da época ou com as normas técnicas aplicáveis.

A mera apresentação de exemplos de extratos de outras contas PASEP, como fez o agravante, não constitui contraprova suficiente para invalidar a metodologia técnica adotada pelo perito judicial, que fundamentou suas conclusões e prestou os esclarecimentos solicitados (ID 173734232).

Ademais, o trabalho pericial observou as normas técnicas pertinentes e respondeu aos quesitos formulados pelas partes, não havendo nos autos elementos concretos que possam invalidar suas conclusões técnicas. Os apontamentos realizados pelo assistente técnico do agravante, embora relevantes para o debate, não demonstram erro técnico evidente ou vício insanável que justifique a anulação da perícia.

É importante destacar que a decisão recorrida
limitou-se
a homologar o laudo pericial e determinar o prosseguimento do feito para apresentação de alegações finais, sendo que a valoração final da prova pericial e seu cotejo com as demais provas dos autos serão realizados no momento da sentença, ocasião em que o magistrado poderá, fundamentadamente, acolher ou rejeitar as conclusões do perito, no todo ou em parte.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa ou qualquer nulidade na decisão que homologou o laudo pericial, vez que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, após oportunizar às partes a manifestação sobre o trabalho técnico.

Por fim, cabe ressaltar que em se tratando de matéria técnica contábil de alta complexidade, o juízo deve privilegiar o trabalho do expert por ele nomeado, salvo quando houver prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre no caso em tela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025